Tribunal: CARF
Processo: 13876.000638/2009-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.000638/2009-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.743 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A apresentação de recibos com atendimento dos requisitos do art. 80 do
RIR/99 é condição de dedutibilidade de despesa, mas não exclui a
possibilidade de serem exigidos elementos comprobatórios adicionais, da
efetiva prestação do serviço, tendo como beneficiário o declarante ou seu
dependente e de seu efetivo pagamento.
No presente caso, em que existe dúvida razoável, a dedução das despesas
médicas é condicionada a que os pagamentos sejam devidamente
comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos
legais. O contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Matheus Soares Leite e Rayd Santana Ferreira que
davam provimento parcial ao recurso para restabelecer as despesas pagas ao profissional José
Alexandrino, no valor de R$ 2.500,00, à profissional Fátima Fruet Pereira de Araújo, no valor de
R$ 5.000,00, e à profissional Maria de Lourdes Piunti, no valor de R$ 4.980,00. Vencido o
conselheiro Rodrigo Lopes Araújo que dava provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.000638/2009-30
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 19a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I - SP (DRJ/SP1) que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o Crédito Tributário
exigido, conforme ementa do Acórdão no 16-43.771 (fls. 88/93):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2004
GLOSA DE DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PROCEDIMENTO FISCAL
Somente são dedutíveis as despesas médicas realizadas em conformidade com a
legislação e cujos pagamentos tenham sido efetivamente comprovados. O direito às
deduções condiciona-se à comprovação não só da efetividade dos serviços prestados,
mas também dos correspondentes pagamentos e ainda, que sejam relacionadas ao
tratamento do próprio contribuinte ou seus dependentes.
Recibos ou declarações particulares não fazem, perante o fisco, prova absoluta de
pagamento podendo a fiscalização exigir do contribuinte sob ação fiscal a comprovação
do efetivo desembolso do valor pleiteado. Art. 8o, II, a, §2o e 35 da Lei 9.250/95, Art.
80, §1o, incisos II e III, e artigo 73 do Regulamento de Imposto de Renda (Decreto n°
3.000/99).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

O presente processo trata da NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO –
Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 08/13), lavrado em 22/06/2009, referente ao Ano-
calendário 2005, que apurou um Crédito Tributário no valor de R$ 23.275,41, sendo R$
10.947,47 de Imposto Suplementar, código 2904, R$ 8.210,60 de Multa de Ofício, passível de
redução, e R$ 4.117,34 de Juros de Mora, calculados até 30/06/2009.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 09/11), temos
que:
1. O contribuinte deduziu indevidamente despesas médicas no valor de R$
39.809,00, por falta de comprovação efetiva dos pagamento das despesas
uma vez que os recibos apresentados não preenchiam os requisitos legais;
2. Devidamente intimado, o contribuinte apresentou declarações emitidas
pelos profissionais, acompanhadas de novos recibos constando os
endereços dos profissionais e destacando que a forma de pagamento teria
sido em dinheiro;
3. A fiscalização, após analisar os documentos apresentados, conclui pela
inconsistência dos comprovantes das despesas consignadas nos recibos dos
profissionais José Alexandrino Pereira de Araújo Neto e Fátima Fruet,
psicólogos; Creusa Rosa Miguel e Maria de Lurdes Piunt, fisioterapeutas;
Maria Eugênia Amaral e Geovana Daniela Turazza de Freitas,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

fonoaudiólogas; Alexandra Freitas, dentista e Luiz Danna Neto, médico
oftalmologista.
O Contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento, via Correio, em
29/06/2009 (AR - fl. 85) e, em 27/07/2009, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls.
02/05.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP1 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 16-43.771, em 19/02/2013 a 19a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo o Crédito tributário lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP1, via Correio, em
04/03/2013 (AR - fl. 97) e, inconformado com a decisão prolatada, em 03/04/2013,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 100/119, onde alega que é
manifesto o seu direito às deduções dos valores das despesas médicas da base de cálculo do
Imposto de Renda em razão de tais despesas estarem plenamente comprovadas através dos
documentos aptos e idôneos apresentados.

É o relatório.

Voto

Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade

O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Mérito

Conforme se verifica dos autos, trata o presente processo administrativo da
exigência de Imposto de Renda Pessoa Física, em virtude de dedução indevida de despesas
médicas relativas ao Ano-Calendário de 2005.
O contribuinte assevera, em Recurso Voluntário, que restaram plenamente
comprovadas as despesas médicas ocorridas conforme os documentos adunados aos autos e
indicação própria autoridade fiscal dos recibos apresentados pelos profissionais de saúde.
Com efeito, a dedução das despesas médicas encontra-se insculpida no art. 8°, II,
da Lei no 9.250/95. Vejamos:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
No mesmo sentido, o artigo 80 do Decreto n° 3.000/1999, vigente à época dos
fatos, assim dispunha o seguinte:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (Grifamos).
Da análise da legislação em apreço, percebe-se que as despesas médicas
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda dizem respeito aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam a serviços
comprovadamente realizados, bem como a pagamentos especificados e comprovados, com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.
Destarte, todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação. Embora
o ônus da prova caiba a quem alega, a lei confere à fiscalização a faculdade/dever de intimar o
contribuinte para comprovar as deduções, caso existam dúvidas razoáveis quanto à efetiva
realização das despesas, deslocando o ônus probatória para o contribuinte.
A interpretação que se confere ao art. 73, § 1o do RIR/99 é de que o agente fiscal
tem que tomar todas as medidas necessárias visando à proteção do interesse público e o efetivo
cumprimento da lei, razão porque a dedução de despesas médicas na declaração do contribuinte
está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, que, em princípio, podem
ser confirmadas através de recibos. Entretanto, havendo dúvidas razoáveis a respeito da
legitimidade das deduções efetuadas, inclusive acerca da efetiva prestação do serviço, cabe à
fiscalização exigir provas adicionais e, ao contribuinte, apresentar comprovação ou justificativa
idônea, sob pena de ter suas deduções glosadas.
Feitas essas considerações acerca da legislação de regência que trata da matéria,
passo à análise do caso concreto.
Na complementação da descrição dos fatos a acusação fiscal narra que, diante da
expressividade dos valores pleiteados pelo contribuinte como dedução de despesas médicas, da
sua notória superioridade com os valores usualmente praticados e em face da quantidade de
profissionais declarados (três dentistas, dois psicólogos, duas terapeutas ocupacionais, duas
fonoaudiólogas) e, ainda, em virtude da falta dos requisitos mínimos exigidos pelo citado artigo
80 do RIR/99, os recibos apresentados, por si só, não foram suficientemente hábeis a comprovar
a EFETIVA prestação dos serviços.
Dessa forma, a autoridade fiscal intimou o contribuinte para apresentar
documentação comprobatória do EFETIVO pagamento desses serviços, mediante a apresentação
de cópia de cheques, ordens de pagamento, transferências bancárias, comprovantes de saques
coincidentes em datas e valores com a prestação dos serviços, entre outros.
Ocorre que o contribuinte apenas apresentou declarações dos profissionais com a
indicação dos endereços e a informação de que os pagamentos ocorreram em moeda corrente,
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

razão porque considerou como não comprovadas as despesas com os profissionais Jose
Alexandrino Pereira de Araújo Neto, Fatima Fruet Pereira de Araújo, Creusa Rosa Miguel,
Maria Eugenia Amaral, Alexandra Freitas, Geovana Daniela Turazza de Freitas, Luiz Danna
Neto e Maria de Lourdes Piunti.
Realmente, no presente caso, intimado a comprovar a efetividade dos serviços e o
seu efetivo pagamento, o contribuinte informou que as despesas médicas foram pagas em
dinheiro, não trazendo aos autos laudos médicos, exames de imagem, requisições médicas e
odontológicas, ou outros documentos médicos como forma de convencimento da efetiva
prestação dos serviços.
A decisão de piso, ao julgar improcedente a impugnação apresentada pelo
contribuinte, esclareceu os seguintes fatos, após análise dos documentos:
Entretanto, os recibos e declarações não possuem valor probante absoluto perante
terceiros. No presente caso, o contribuinte tão somente apresenta recibos que
representam cerca de 23% do rendimento bruto auferido no ano calendário. Além dos
fatos observados acima, eis que o impugnante pretende convencer esta instância de
julgamento existência de agenda com profissionais distintos mas de mesma
especialidade, como dois psicólogos, dois fonoaudiólogos e dois fisioterapeutas, além
disso, dentista e médico. É de se destacar ainda o fato de haver emissão de recibos em
sequência numérica ainda que intervalados em um mês pela fisioterapeuta Creusa Rosa
Miguel, sugerindo a improvável ocorrência de que a profissional não teria prestado
serviço a outro paciente ou não teria emitido recibo algum no restante dos meses ou
ainda teria um sistema especial de emissão exclusiva de recibos ao notificado.
(...)
Neste contexto, pesa ainda o fato de ser este contribuinte detentor de cotas de
participação na empresa Clinesp Clinica Especial Médico Odonto e Psicólogo,
Danalísio da Silva Ltda, conforme declarou.
Como se verifica nos termos da Descrição dos fatos, as circunstâncias já apreciadas pela
fiscalização demandaram a demonstração do efetivo pagamento dos valores pleiteados,
uma vez que a impugnante sustenta que os pagamentos teriam sido feitos em dinheiro.
Não se pode deixar de observar que o contribuinte declara como fonte de renda órgãos
públicos e pessoa jurídica que efetuam pagamentos por via bancaria, de modo que não
se afigura de difícil demonstração uma vinculação dos saques nos extratos bancários
com os supostos pagamentos de despesas glosadas que, numa média mensal
correspondem a um valor superior a R$ 3.300,00. Embora seja plausível o argumento de
que declarou dinheiro em espécie, não há evidência de que tenha feito uso deste recurso
visto que tem havido incremento dos montantes ao invés do consumo, sugerindo a
existência do fenômeno extraordinário de um gasto de dinheiro em espécie que faz
aumentar a quantia disponível.
Assim, corroborando com as razões apresentadas pela DRJ, entendo o que no
presente caso há dúvida razoável com relação à legitimidade das deduções efetuadas, razão pela
qual apenas as declarações dos profissionais e recibos emitidos, se mostram frágeis para a
comprovação do alegado pelo Recorrente. No presente caso, se faria necessário à comprovação
do pagamento das despesas que alega ocorrida. Como o pagamento foi efetuado em dinheiro,
bastaria o extrato com os saques realizados, ou mesmo transferências bancárias, vinculados a
cada recibo emitido, o que não foi feito pelo contribuinte.
Dessa forma, não tendo o Recorrente apresentado prova robusta, através de
documentação hábil e idônea para comprovar a efetiva prestação dos serviços, capaz de ilidir os
fatos levantados pela fiscalização, há de se manter o lançamento.

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-007.743 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13876.000638/2009-30

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital